Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”

2. Tal regra só é afastada quando se trata de dívida relativa a pagamento de prestação alimentícia, bem como em casos muito excepcionais, que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor.

3. Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial, para pagamento de dívida civil comum, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.